Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712439-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA LEAO HIZIM FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em que pese a Decisão de ID 70403275 tenha concedido efeito suspensivo ao recurso até o recebimento de resposta a ofício a ser encaminhado ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, estando o feito apto à apreciação pelo Colegiado, e em atenção à rápida tramitação dos feitos perante esta Relatoria, entendo ser o caso de apreciação direta do mérito recursal. Assim, preclusa, venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator